Tribunal: TJES
Processo: 5002131-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Aliciamento eleitoral
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002131-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALMEIDA FILHO
COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº
5002131-92.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:

27/07/2022

PACIENTE:
CARLOS ALMEIDA FILHO

REPRESENTANTE:
HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

CUSTOS LEGIS:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

O SR. ADVOGADO HÉLIO DEIVID AMORIM MALDONADO:-

Senhor Presidente, Desembargador Fernando Zardini Antonio, cumprimento de maneira entusiasmada, os membros componentes dessa colenda Turma Criminal, na pessoa do Desembargador Relator Dr. Eder Pontes da Silva, a quem rendemos grande voto de registro de respeito e admiração.

Cumprimento também o Desembargador Helimar Pinto, que será vogal, excepcionalmente hoje, diante da ausência do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e cumprimento o Desembargador Dr. Rogério, festejando a presença de Sua Excelência aqui também no tribunal.

Cumprimento a douta Procuradora de Justiça a Drª Edwiges, os serventuários e os meus colegas aqui advogados, tão combativos!

Desembargador Rogério! Desembargador Helimar! A questão delimitada aqui no presente Habeas Corpus refere-se a nós aferirmos, Desembargador Eder Pontes, primeiramente, uma compreensão sobre a possibilidade, Dr. Helimar, de nós compreendermos que um Vereador Municipal detém duas funções diferentes e totalmente autônomas entre si, Drª Edwiges, que é a sua função administrativa. E nessa função administrativa, o Vereador, primeiramente, organiza o seu serviço interno, Dr. Rogério, atende a comunidade, o povo. O Vereador é a ponta do povo no poder político e também, Dr. Helimar, Vossa Excelência bem sabe disso. O Vereador faz o seu relacionamento institucional com a administração pública.

E ao lado, Dr. Eder Pontes, e aí pelo menos isso há de se reconhecer, ao lado dessa função administrativa nós temos a sua função, aí sim, uma função precipuamente constitucional. A função administrativa lhe dá apenas e tão somente apoio acessório a isso, mas uma função autônoma e totalmente individual, que é a função de participar do quórum legislativo de votações de sua Câmara Municipal, tomar assento nestes debates, tomar iniciativa de propositura legislativa e também controlar o Poder Executivo, dentre as suas missões constitucionais.

Percebido isso, Desembargador Rogério, que há duas funções absolutamente autônomas, por parte de um Vereador Municipal, nós aferirmos aí, nós entramos aqui na questão posta, Desembargador Helimar, nós aferirmos se diante da prática de crime de peculato (peculato cuja sua descrição seria a prática do famigerado rachid). Todos nós sabemos o que isso significa. Praticado no âmbito de uma estrutura administrativa de serviço, Desembargador Rogério. Se esta imputação, se este contexto, se esse modo de execução do crime de peculato justificaria uma universal, melhor dizendo, universal, Desembargador Eder Pontes, universal afastamento do Vereador, tanto na sua assentada de suas funções administrativas e tanto em relação as suas funções legislativas.

A resposta a esta questão posta perpassa, Desembargador Zardini, ela perpassa por um conflito aparente entre princípios constitucionais, não numa primeira escala, Desembargador Rogério, mas de uma segunda ordem no âmbito de sua eficácia interna destes princípios constitucionais, porque nós temos um debate em relação ao afastamento do titular de mandato eletivo, de um lado a proteção daqueles bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal, no caso, a incolumidade da administração pública. Mas há, Desembargador Eder Pontes, também alguns princípios arraigados na nossa carta constitucional, que estão em litígio com essa pretensão do estado, que é a presunção de inocência, porque o afastamento é uma verdadeira antecipação de pena, ao menos flexibilizada, e muito mais, Desembargador Rogério, Desembargador Helimar, o princípio democrático, porque o Vereador está lá exercendo as suas funções, porque eleito.

E como que esta questão há de ser solvida, Desembargador Helimar, como que é solvida esta questão posta ao Tribunal, sobre os limites da proporcionalidade para o afastamento do Vereador no caso concreto?

Esta questão é solvida, segundo a própria diretriz esculpida no art. 282 do Código de Processo Penal. Isso porque, Dr. Rogério, o art. 282 do Código de Processo Penal em seus incisos I e II, para além daquela práxis, tanto do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do nosso próprio Tribunal, utiliza neste conflito entre princípios constitucionais, Dr. Eder Pontes, a lei do balanceamento do pressuposto teórico de Robert Alexy.

E ao utilizar essa estrutura para solucionar conflitos entre princípios constitucionais positivados institucionalmente, este método analítico e que proporciona, Dr. Rogério, ao julgador, diante das circunstâncias concretas dar respostas constitucionalmente adequadas, como aqui. Conflitos aqui trazidos a lume e há três etapas necessárias. A necessidade ligada às circunstâncias fáticas. Se esse afastamento é idôneo a evitar a continuidade delitiva, logicamente, este afastamento é, mas ao lado da necessidade, Dr. Helimar, nós temos aí o subpostulado da adequação. E o que diz este subpostulado da adequação, Dr. Helimar? Que diante de um meio alternativo outro que sacrifique menos aquele princípio constitucional em colisão, no caso, Dr. Rogério, o princípio constitucional em colisão sacrificado pela decisão de piso, é a presunção de inocência e o princípio democrático que, Dr. Helimar, diante do afastamento exclusivo em relação às funções administrativas. Eram as funções administrativas, o meio pelo qual havia a prática do peculato.

Então, diante desta adequação apenas a essas funções administrativas, aí nós, Drª Edwiges, concluímos com a sua última etapa. É um processo metódico mesmo ali do sopesamento, da proporcionalidade em sentido estrito e nós aferirmos, diante dessas circunstâncias concretas, porque o crime imputado é exclusivamente em relação as suas funções administrativas, que então nós mantenhamos o afastamento das funções administrativas, o fechamento de gabinete do Vereador e o seu retorno para as funções legislativas de participação, Desembargador Helimar, do quórum de deliberação da Câmara de Linhares, mas, obviamente, sem o apoio de seus respectivos assessores.

Para encerrar. Dr. Rogério, não há ainda a maturação sobre esta questão posta, nem no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e nem, muito menos, por parte deste egrégio Tribunal, mas há, Desembargador Zardini, alguns sinais que iluminam esse caminho aqui que se propõe, Desembargador Rogério, emitidos por parte do Superior Tribunal de Justiça, que promove, Desembargador Helimar, esta distinção no afastamento funcional de agente público, quando um Vereador pratica crimes em uma função administrativa ou quando ele pratica esse crime na sua função legislativa.

De modo que, também por conta deste constrangimento hermenêutico sinalizado por parte da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é que se pede o acolhimento do presente Habeas Corpus.

Muito obrigado, excelências!

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eu parabenizo o Dr. Hélio Maldonado pelo trabalho realizado, como sempre, muito técnico, muito claro.

Presidente, nessa oportunidade, a defesa traz alguns pontos que eu reputo importante uma melhor análise.

Então eu peço o retorno dos autos com as notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência, com as respectivas notas.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/08/2022

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA PROCURADORIA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Afasto a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Procuradoria e conheço da presente impetração.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

É também como voto.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Estou denegando a ordem.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

É também como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então, fica à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

*

*

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002131-92.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALMEIDA FILHO
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

VOTO

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado, Dr. Hélio Deivid Amorim Maldonado, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada em favor de
CARLOS ALMEIDA FILHO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
a

MM. Ju
íza
de Direito da
3ª
Vara Criminal d
e Linhares
,
consubstanciado na decisão que deferiu a medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, determinando o afastamento do paciente de seu mandato eletivo de Vereador da Câmara Municipal de Linhares.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no parecer id.
2756645 - Petição (outras) (Parecer)
, suscitou a inadequação da via eleita, vez que o afastamento cautelar do paciente de seu cargo não implicaria em coação ou ameaça à sua liberdade de locomoção, opinando, assim, pelo não conhecimento do
writ.

Assim, antes de analisar o mérito do presente feito, passo a
apreciar a q
uestão
preliminar, de inadequação da via eleita,
suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Inobstante isso,
rogando
venia
à ilustre Procuradora de Justiça, entendo que o caso é de conhecimento da presente ordem de
habeas corpus
,
conforme
razões a seguir.

A esse respeito, cabe destacar que eventual descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão poderá culminar na decretação da custódia preventiva, consoante disciplinam os artigos 282, §4º e 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal, o que, inequivocamente, atingirá o direito de ir e vir do paciente.

Vejamos o que disciplinam os referidos dispositivos:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

[...]

§ 4º
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz
, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante,
poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Em razão disso, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado o cabimento de
habeas corpus
em face de decisões que tenham decretado medidas cautelares diversas da prisão (Informativos nº 984 e nº 888).

Trata-se de entendimento que também tem sido adotado nos casos de afastamento da função, tal como no presente feito. Confira-se:

Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Ação de habeas corpus.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Suspensão do exercício de função pública. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas.
É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. Precedentes. 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem. (HC 134029, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016)

HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO, POR 67 VEZES. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO DE VEREADORA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (HC 170735, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 29-09-2020 PUBLIC 30-09-2020)

Ante o exposto, afasto a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, e
conheço
da presente impetração.

VOTO – MÉRITO

Quanto ao mérito do presente
habeas corpus,
conforme visto, aduz o impetrante que paciente,
CARLOS ALMEIDA FILHO
, estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, na qual foi deferida a medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, determinando o afastamento do paciente de seu mandato eletivo de Vereador da Câmara Municipal de Linhares.

Narra o impetrante que
a magistrada
a quo
,
em 17 de fevereiro de 2022, ao receber a denúncia formulada nos Autos

nº
0003537-80.2021.8.08.0030,
deferiu a medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, o afastando de seu mandato eletivo de Vereador d
a Câmara
Munic
ipal
de Linhares.

S
ustenta a ilegalidade da decisão que decretou a
referida medida cautelar, haja vista que o afastamento decretado abarca tanto as funções administrativas de gestão de seu gabinete parlamentar, quanto as suas funções legislativas de participação
nos quóruns deliberativos junto à Câmara Municipal de Linhares.

Nesse particular,
argumenta
qu
e a medida imposta seria desproporcional,
uma vez que
somente as funções administrativas se relacionariam à prática delitiva que lhe foi imputada, de modo que deveria ser permitida a
sua
atuação parlamentar
, especialmente diante da necessidade de se preservar o seu direito fundamental político de exercer o seu mandato, sob pena de indevida
restrição ao princípio democrático, entendimento esse que seria respaldado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação parcial da medida cautelar imposta, lhe permitindo o retorno exclusivo às atividades legislativas junto à Câmara Municipal de Linhares, para participar dos processos legislativos em curso nas Comissões e no Plenário. No mérito, pleiteia a concessão da ordem em definitivo.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos lançados na exordial e a brilhante sustentação oral
do douto Advogado, Dr.
Hélio Deivid Amorim Maldonado,
na sessão pretérita,
entendo
ser o caso de
confirmar
os termos da decisão que indeferiu o pleito liminar e denegar a
ordem,
de acordo com as razões a seguir.

Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em razão da “Operação Consultório do Crime”, deflagrada pelo GAECO NORTE, apurou-se que o paciente,
“valendo-se da condição de vereador em exercício do mandato no município de Linhares, desviou para si e para terceiros, parte dos salários de funcionários comissionados lotados em seu gabinete, prática esta conhecida como ‘rachid’ ou ‘rachadinha’”
, razão pela qual foi denunciado pela suposta prática das condutas tipificadas:
(i)
no art. 312,
caput,
do Código Penal, por 05 (cinco) vezes em concurso material, c/c as agravantes do art. 62, I e II, com a causa de aumento prevista no art. 71, bem como com a causa de aumento do art. 327, §2º, todos do Código Penal;
(ii)
no art. 299 do Código Penal, c/c parágrafo único do mesmo dispositivo, na forma do artigo 72, também do Código Penal;
(iii)
e no art. 288 do Código Penal.

Ainda de acordo com os esclarecimentos apresentados pelo juízo de origem, em decisão proferida em 17 de fevereiro de 2022, foi recebida a denúncia, tendo sido decretadas as seguintes medidas cautelares:
(i)
o afastamento cautelar do cargo, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
(ii)
a proibição de acesso à Câmara Municipal de Linhares por igual período;
(iii)
o bloqueio judicial das contas dos réus, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Assim, revela-se que a decisão que decretou a medida cautelar ora impugnada foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, ocasião em que foi salientado que os delitos investigados
“
guardam relação direta com o exercício do cargo, como na espécie, o afastamento do exercício da atividade pública constitui medida necessária para evitar a reiteração delitiva, bem como para impedir eventual óbice à apuração dos fatos (RHC 79.011/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/9/2017)”.
Na

oportunidade,
foi estabelecido
prazo determinado para a medida
(de 180 dias)
, a teor do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg na SLS n. 1.854/ES (Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 21/3/2014).

Logo, denota-se que houve expressa fundamentação quanto à decretação do afastamento do exercício da função, tendo sido estabelecida a sua imprescindibilidade, seja para obstar a reiteração delitiva, seja para impedir eventual óbice à apuração dos fatos, bem como a sua adequação, uma vez se tratar de crime perpetrado em razão e no exercício da função, o que atende o disposto no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, ao apreciar caso em que vereador também teria se valido do cargo para a prática do crime de peculato – exigindo para si, tal como no presente caso, parte do salário de seus assessores parlamentares –, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou quanto à pertinência da medida:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, CP). PECULATO-APROPRIAÇÃO (ART. 312, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, CP). CONCUSSÃO (ART. 316, CAPUT, CP). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR. POSSIBILIDADE. MEDIDA CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Apresentada fundamentação concreta para determinar o afastamento da função pública, evidenciada na lesividade e complexidade dos fatos apurados, bem como na multiplicidade de pessoas envolvidas, além do grande proveito econômico e o tempo de duração da conduta, e das testemunhas do processo serem servidores públicos subordinados ao paciente e à sua esposa, não há ilegalidade na aplicação da medida cautelar.
2. Matérias não apreciadas pela instância de origem não podem ser conhecidas diretamente por este Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias. 3. Habeas Corpus denegado. (HC 590.462/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

Dessa forma, não há ilegalidade no afastamento do cargo decretado pelo juízo de origem, eis que foi devidamente fundamentado de acordo com o posicionamento dos Tribunais Superiores.

O impetrante aduz, ademais, que a decisão impugnada seria desproporcional, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, no bojo do RMS nº 45.696/CE e do RHC nº 88.804/RN, teria firmado entendimento segundo o qual seria possível se separar a função administrativa da função política exercidas pelo vereador, de modo que seria viável o retorno do paciente à sua função política, uma vez que a prática delitiva apurada na ação penal de origem se relacionaria apenas à função administrativa de seu cargo.

A despeito de tal assertiva, da análise dos julgados trazidos pelo impetrante, quais sejam, RMS nº 45.696/CE e RHC nº 88.804/RN, verifico que não se cuidam de casos análogos ao presente, tampouco teriam estabelecido distinção entre as funções administrativas e políticas do cargo de vereador.

Explico.

No caso do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 45.696/CE, o impetrante era
Vereador

e

Presidente
da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte/CE, sendo que a ação penal em curso dizia respeito à contratação irregular de empresas, com a emissão de notas frias, condutas essas praticadas enquanto
Presidente
do Poder Legislativo municipal.

Na ocasião do julgamento, o Ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, destacou que a decisão impugnada se mostrou adequada ao tempo em que foi proferida. No entanto, diante do atraso na instrução criminal, do elevado tempo de afastamento do cargo e somado o fato de que
o alvo da ação penal era a gestão da Câmara de Vereadores e não o próprio exercício do mandato parlamentar
, se vislumbrou a possibilidade de retorno do impetrante ao exercício de seu mandato eletivo de Vereador, mantendo-se, todavia, o seu afastamento das funções administrativas da Câmara Municipal, na qualidade de Presidente da Câmara. Veja-se:

[...] apesar da correção, à época, da decisão que decretou a medida cautelar ora objurgada, verifico – a partir de contato com a 1 a Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte (com o serventuário Cícero Vidal, nos dias 6/8/2014, às 13h54min, e 15/10/2014, às 14h04min, no telefone 88-31023964) – que, apesar do denodo do Parquet estadual em juntar as informações necessárias para a formação da opinio delicti, as inúmeras diligências acabaram por atrasar por demais o oferecimento da denúncia, que se deu somente em 2/9/2014.

[...]

Na espécie, o procedimento investigatório foi autuado em 3/9/2013 e a suspensão do exercício do cargo público foi decretada em 10/9/2013, o que evidencia – ante o fato de a exordial acusatória ter sido oferecida somente em 2/9/2014, quase 1 ano depois – o risco de se esvaziar um mandato parlamentar que, a rigor, não se imiscui, necessariamente, com a gestão da Câmara de Vereadores, alvo primordial da ação penal ajuizada pelo Ministério Público estadual.

[...]

À vista do exposto, dou provimento ao recurso, para conceder a segurança, a fim de revogar a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1 a Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte, nos autos n. 42505-65.2013.8.06.0112/0, que decretou a suspensão dos requerentes do exercício da função pública de vereador do Município de Juazeiro do Norte, determinando, todavia, que se adstrinjam absolutamente às atividades típicas
da atuação parlamentar, afastado o exercício de toda e qualquer função administrativa ou, ainda, a participação em atividades relacionadas ao fatos objetos da ação penal em curso.

Assim, o referido julgado do Superior Tribunal de Justiça se relaciona a práticas delitivas perpetradas no exercício da gestão administrativa e orçamentária da Câmara Municipal
a cargo de seu

Presidente
, de modo que a separação entre funções administrativas e políticas referida no paradigma em questão não diz respeito ao cargo de Vereador, mas sim ao
exercício da função atípica de gestor administr
at
ivo
(executiva)
incumbida ao Presidente da Câmara Municipal.

Notadamente quanto ao Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 88.804/RN, o caso dizia respeito a paciente que tinha sido inicialmente afastado de suas funções de Vereador e de Presidente da Câmara Municipal em razão de condutas perpetradas quando ainda exercia cargo junto à secretaria municipal.

Ocorre que, não obstante os crimes não terem sido praticado quando do exercício do cargo de Vereador, o Superior Tribunal de Justiça verificou que o paciente se valia do prestígio inerente à função de
Presidente
da Câmara Municipal para continuar a exercer controle político-administrativo da secretaria municipal. Confira-se:

“
10. No caso dos autos, restou, concretamente, demonstrada a necessidade de afastamento cautelar do recorrente apenas quanto ao exercício das funções de Presidente da Câmara Municipal, já que os elementos colacionados aos autos, bem como as afirmações constantes das decisões recorridas, demonstram que, por vezes, a despeito de ter se afastado da titularidade da SEMSUR em abril de 2015 para reassumir o mandato de vereador e Presidente da Câmara Municipal,
o recorrente se valia do prestígio inerente à função de Presidente para continuar, de fato, com amplo controle político-administrativo sobre a SEMSUR, razão pela qual resta esta cautelar, no ponto, mantida”.
(RHC n. 88.804/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017.)

Dessa forma, em ambos os julgados o retorno ao cargo de vereador se deu porque as condutas delitivas tratadas diziam respeito ao exercício de gestão administrativa, seja enquanto Presidente da Câmara Municipal, seja de secretaria do Poder Executivo, de modo que o retorno ao mandato parlamentar, mantido o afastamento das funções de Presidente da Câmara, não prejudicariam o regular andamento da instrução penal.

Evidencia-se, portanto, que as situações tratadas nos paradigmas invocados pelo impetrante em nada se assemelham com o caso dos autos, que não diz respeito ao exercício da gestão administrativa da Câmara Municipal, mas sim à prática de “rachadinha”, na medida em que, no exercício do seu cargo de vereador, o paciente teria exigido para si e para terceiros parte dos salários dos funcionários comissionados lotados em seu gabinete, ou seja, servidores a ele diretamente subordinados.

Nesse sentido, é de se destacar que as atividades administrativas trazidas pelo impetrante na exordial e defendidas na sustentação oral da douda defesa
não
se confundem com as funções de gestão administrativa exercidas pelo Presidente da Câmara Municipal.

O impetrante aduz, nesse particular, que além da função típica de legislador,
“
o Vereador estabelece um diálogo direto e imediato com o povo, na sua acepção personificada”.

No ponto, ainda afirma que, no exercício dessa função administrativa, funciona como
“
agente intermediário de políticas públicas, demandando o Poder Executivo, em nome do cidadão e da coletividade, no encalço de políticas públicas prestacionais – os direitos fundamentais”
.

Nessa medida, salienta que compete à estrutura administrativa de seu gabinete, por meio de seus assessores, a consecução dessas suas atribuições acessórias, lhes cabendo
“atender o povo;
catalogar as demandas populares; e demandar como patrono do povo a prestação de políticas públicas em benefício individual ou da coletividade”
.

Ocorre que, por óbvio, o diálogo direto e imediato com o povo, de modo a intermediar as demandas por políticas públicas, é intrinsecamente ligado à função constitucionalmente reservada ao vereador, eis que a este, por meio do voto popular, é incumbida a função de representante do povo, o que deve se traduzir tanto em sua função legislativa (art. 30 da Constituição da República) quanto em sua função de fiscalização do Poder Executivo (art. 31 da Constituição da República).

Dessa forma, as funções supostamente
administrativas
por ele citadas cuidam, em verdade, daquelas inerentes à sua própria função política enquanto representante do povo, não sendo viável a divisão de atribuições defendida pelo impetrante.

Lado outro,
o
Superior Tribunal de Justiça só tem admitido a revogação da cautelar de afastamento de cargo de Vereador quando verificado excesso
de prazo
da medida
– considerando, como tal, afastamentos superiores a um ano e meio –, sopesando, no ponto, o princípio da proporcionalidade, especialmente para obstar que a decretação de medida cautelar diversa da prisão se consubstancie em cassação indireta do mandato. Eis os julgados mais recentes da Corte da Cidadania a esse respeito:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 89 DA LEI N. 8.666/1993, 299 E 312, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E 2º DA LEI N. 12.850/2013. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. VEREADOR. PRAZO INDETERMINADO. ART. 319, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO PERDURA APROXIMADAMENTE 20 MESES. DURAÇÃO IRRAZOÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. EXAME DA LEGALIDADE POR MEIO DE WRIT. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL ENTRE A PRÁTICA DO DELITO E A ATIVIDADE FUNCIONAL DESENVOLVIDA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA CAUTELAR. 1. Eventual prática criminosa realizada pelo paciente - violação dos arts. 89 da Lei n. 8.666/1993, 299 e 312, ambos do Código Penal, e 2º da Lei n. 12.850/2013 - não guarda nexo funcional ou relação direta com o mandato eletivo por ele exercido, logo, impõe-se, exclusivamente, o afastamento do paciente da gestão da mesa de direção do órgão legislativo, consequentemente não terá poderes para praticar supostos crimes decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, em prejuízo ao erário e à moralidade na Administração Pública.
2. O afastamento do cargo público, imposto ao paciente, já alcança aproximadamente 20 meses, verifica-se, portanto, concreta cassação do cargo público, dado o excessivo intervalo da medida, o que vilipendia frontalmente a natureza cautelar da medida diversa da prisão (art. 319, VI, do CPP).
3. Ordem concedida para, reconhecido o excesso de prazo, revogar a medida cautelar de suspensão do exercício de suas funções públicas, nos termos do art. 319, VI, do Código de Processo Penal, mantendo, todavia, seu afastamento da Presidência da Câmara Municipal ou de quaisquer cargos de direção, cabendo ao Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Arapoti/PR reavaliar a manutenção das demais medidas em conformidade com o voto. (HC 513.444/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO PASSIVA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO. RECORRENTE REELEITO VEREADOR. (FATOS DE 2013 A 2016). AFASTAMENTO DO CARGO DE VEREADOR EM ABRIL DE 2018. DEMAIS MEDIDAS APLICADAS NO MÊS SEGUINTE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que o recorrente é acusado de participar de um esquema de desvio de recursos público, envolvendo o chefe do executivo e Vereadores do Município de Araucária/PR, no período de 2013 a 2016 - repasse mensal de valores aos membros do parlamento municipal. À época dos fatos, o ora recorrente era vereador e foi posteriormente reeleito - estando afastado desde 1º/4/2018 por decisão do juízo de primeiro grau que decretou também a prisão preventiva. Em 17/5/2018, o Tribunal estadual revogou o decreto prisional, ratificou o afastamento provisório das funções de vereador e aplicou outras medidas cautelares. 2. No caso em exame, os fatos investigados se referem ao mandato anterior do paciente - teriam ocorridos entre os anos de 2013 e 2016 - e o Tribunal não indicou um risco concreto e atual, apenas mencionou haver uma "grande possibilidade de reiteração delitiva", em razão da força política do paciente, concluindo, com base nessa suposição, ser alta a probabilidade de obstrução e produção de probatória durante a instrução criminal (e-STJ fls. 221/222). Porém, passados quase dois anos de vigência das medidas (foram aplicadas em 17/5/2018), a instrução ainda não foi concluída e não há registros de descumprimentos.
3. Ademais, o afastamento do cargo de vereador do município foi determinado em decisão com data de 1º/4/2018, também há quase dois anos
, período notadamente desproporcional, sobretudo quando comparado ao tempo de mandato parlamentar, que é de quatro anos. Ainda, a medida foi aplicada sem prazo determinado e já se aproxima de 1/2 do período para o qual o recorrente foi eleito, configurando uma interferência judicial indevida. Aliás, os mandatos municipais no Brasil serão encerrados no final do corrente ano. - Com efeito, o papel do Poder Judiciário é fazer observar e cumprir as disposições constantes do ordenamento jurídico, não sendo legitimado a atrair, para si, responsabilidades de decisões políticas inerentes ao exercício do sufrágio. - Precedentes do STJ. 4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para revogar as medidas cautelares ainda em vigor, entre elas o afastamento das funções do vereador do município, impostas ao recorrente, mantendo a determinação de comparecimento periódico em juízo e o dever de permanecer no distrito da culpa, não podendo o recorrente assumir qualquer outra função diversa da atividade típica da atuação parlamentar, inclusive cargos de direção na Câmara Municipal. (RHC 110.808/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 12/03/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. EXAME DA LEGALIDADE NESTA VIA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO DA ALUDIDA MEDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA. AFASTAMENTO QUE PERDURA POR MAIS DA METADE DO MANDATO. ORDEM DENEGADA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Conquanto o afastamento do cargo público não afete diretamente a liberdade de locomoção do indivíduo, o certo é que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, tal medida pode ser imposta como alternativa à prisão preventiva do acusado e o seu descumprimento pode ensejar a decretação da custódia cautelar, o que revela a possibilidade de exame da sua legalidade na via do habeas corpus (HC n. 262.103/AP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/9/2014, DJe de 15/9/2014). 2. A medida cautelar de afastamento do cargo de vereador foi decretada como forma de acautelar a ordem pública para evitar a reiteração criminosa e a interferência nas investigações, pois "sua influência dentro da casa legislativa é muito grande, ademais, é no negociador interno de Hamilton Ribeiro. Isso propicia condições materiais perfeitas para a reiteração criminosa, colocando em risco a ordem pública". 3
. Independentemente da idoneidade da motivação declinada para a imposição da medida cautelar de afastamento da função pública, o fato é que o paciente, eleito legitimamente para o cargo de vereador, está afastado de suas funções há tempo demasiado (mais de 3 anos), de modo que se mostra imperiosa a atuação, de ofício, desta Corte a fim de que a medida, originariamente cautelar, de urgência e excepcional, não configure verdadeira cassação indireta de mandato, a destoar, por completo, da finalidade para a qual a cautelar em comento foi criada pelo ordenamento jurídico processual.
4. Apesar de inexistir prazo legalmente definido para a duração da medida de afastamento prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, não se mostra razoável que a aludida providência cautelar se arraste no tempo, notadamente quando se está diante de caso em que já transcorrido mais da metade do mandato eletivo, visto que a decisão de suspensão das funções deu-se em 5/10/2016. 5. Habeas corpus denegado. Ordem concedida, de ofício, a fim de, reconhecido o excesso de prazo, revogar a medida cautelar de afastamento do paciente do exercício do cargo de Vereador do Município de Parauapebas (PA). (HC 381.792/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

No presente caso, não se está diante de afastamento cautelar decretado há longo período de tempo, eis que a medida foi determinada em 17 de fevereiro do ano corrente.

Além de não ser caso de excesso de prazo, tem-se que a magistrada
a quo
teve o cuidado de já estabelecer prazo pré-determinado para o afastamento cautelar em questão, qual seja, de 180 (cento e oitenta) dias.

Nesse particular
, é
indispensável destacar que tampouco h
á
óbice à prorrogação do período de duração da medida, caso a magistrada de origem verifique
a sua imprescindibilidade
para a instrução criminal, aplicação da lei penal e garantia da ordem pública,
tal como
decidido
no bojo do RHC nº 88.804/RN (invocado pelo impetrante como paradigma).

Vale registrar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A medida de suspensão do exercício da função pública, prevista no art. 319, VI, do CPP, por possuir natureza cautelar, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, mesmo quando decretada em prejuízo de exercente de mandato eletivo, tampouco violando o princípio democrático.

7. Recurso desprovido. (RHC 118.641/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021)”.

Na ocasião do julgado acima transcrito, o eminente Ministro Ribeiro Dantas, ao apreciar a alegação de violação ao princípio democrático em razão da determinação de afastamento cautelar de detentor de mandato eletivo, assim ponderou:

Ademais, a cautela determinada judicialmente tampouco viola o princípio democrático, jamais tendo sido reconhecida sua inconstitucionalidade parcial, para que não alcançasse exercentes de mandatos eletivos.
A propósito, insta recordar que nenhuma liberdade pública é absoluta, não sendo o mandato um escudo protetivo para a prática de condutas alegadamente ilícitas. Neste passo, é válida a previsão legal que alcança qualquer “função pública”, abrangendo toda a gama de agentes públicos. De fato, a expressão compreende toda atividade desempenhada com o objetivo de consecução de finalidades próprias do Estado, por meio daquele que exerce cargo, emprego ou função pública, nos termos do art. 327 do Código Penal
, abrangendo todos os que prestam serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração indireta, aí incluídos não só os servidores públicos e os particulares em colaboração com o Poder Público, mas também os agentes políticos. De mais a mais, se considerarmos que há precedentes do STJ e STF admitindo inclusive a prisão preventiva, por exemplo, de Governador de Estado, medida mais grave, seria de estranhar a negativa da possibilidade de suspensão da função pública, a qual, a depender do caso concreto, pode se revelar igualmente eficaz para assegurar a eficácia do processo, só que com grau de lesividade bem menor (LIMA, Renato Brasileiro de
Código de Processo Penal Comentado, 2ª edição, Salvador: Juspodivm, 2017, p. 934 a 936).

Evidenciado, portanto, que a cautelar decretada se mostra necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual, não tendo ocorrido qualquer coação ilegal no
decisum
proferido pelo juízo de origem.

Portanto, entendo que o afastamento cautelar de
CARLOS ALMEIDA FILHO
do cargo de vereador se encontra
devidamente fundamentad
o
e respaldada em dados concretos constantes dos autos
, tal qual exige a legislação vigente, devendo ser mantido.

Diante das razões expostas, não vislumbro a existência do constrangimento ilegal consignado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5002131-92.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALMEIDA FILHO
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

ACÓRDÃO

EMENTA: H
ABEAS CORPUS.
ART. 312, CP, NA FORMA DO ARTIGO 71, C/C ART. 62, I E II, E ART. 327, §2º, DO CP; ART. 299, NA FORMA DO ART. 72, DO CP; E ART. 288 DO CP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
DE AFASTAMENTO D
O
CARGO
DE VEREADOR
. CABIMENTO.
POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RETORNO ÀS FUNÇÕES POLÍTICAS. INVIABILIDADE. SUPOSTA SEMELHANÇA DO PRESENTE CASO COM O
RMS
Nº
45.696/CE
E RHC 88.804/RN. NÃO VERIFICADA. OS PRECEDENTES DO STJ SE RELACIONAVAM AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA CÂMARA, SENDO O PRESENTE CASO RELATIVO À FUNÇÃO DE VEREADOR.
A
USÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA.
1. É cabível a ação de
habeas corpu
s contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive de afastamento de cargo público, uma vez que o seu descumprimento pode culminar na decretação da custódia preventiva, consoante disciplinam os artigos 282, §4º e 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal. Informativos STF 984 e 888. 2. O paciente, valendo-se de sua condição de vereador, no exercício de seu mandato eletivo, desviou para si e para terceiros, parte dos salários de servidores comissionados lotados em seu gabinete, prática conhecida como rachadinha ou rachid, razão pela qual foi denunciado pela suposta prática das condutas tipificadas:
(i)
no art. 312,
caput,
do Código Penal, por 05 (cinco) vezes em concurso material, c/c as agravantes do art. 62, I e II, com a causa de aumento prevista no art. 71, bem como com a causa de aumento do art. 327, §2º, todos do Código Penal;
(ii)
no art. 299 do Código Penal, c/c parágrafo único do mesmo dispositivo, na forma do artigo 72, também do Código Penal;
(iii)
e no art. 288 do Código Penal. 3. A decisão que decretou o afastamento do vereador do exercício de seu mandato foi devidamente fundamentada, tendo consignado a imprescindibilidade da medida para obstar a reiteração delitiva e para impedir eventual óbice à apuração dos fatos, a qual se mostra adequada ao caso, uma vez que os crimes em questão foram perpetrados em razão e no exercício da função, o que atende o disposto no art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 3. Afastada a alegação de que seria possível o retorno do paciente às suas funções legislativas, mantendo-se o afastamento das funções administrativas. Conforme delimitado, os julgados paradigmas invocados (RMS nº 45.696/CE e do RHC nº 88.804/RN) não cuidam de situação semelhante ao presente caso. O RMS nº 45.696/CE se relaciona a práticas delitivas perpetradas no exercício da gestão administrativa e orçamentária da Câmara Municipal a cargo de seu Presidente, de modo que a separação entre funções administrativas e políticas referida no referido paradigma não diz respeito ao cargo de Vereador, mas sim ao exercício da função atípica de gestor administrativo (executiva) incumbida ao Presidente da Câmara Municipal. Já o RHC nº 88.804/RN cuidou de caso em que o acusado se valia do prestígio inerente à função de Presidente da Câmara Municipal para continuar a exercer controle político-administrativo da secretaria municipal. Diversamente do verificado nos referidos paradigmas, as condutas imputadas ao paciente foram praticadas no exercício do cargo de vereador, tendo se valido de seu cargo para exigir parte do salário dos servidores comissionados a ele subordinados. 4. Ademais, as supostas funções administrativas citadas pelo impetrante cuidam, em verdade, daquelas inerentes à sua própria função política enquanto representante do povo. 5. O Superior Tribunal de Justiça só tem admitido a revogação da cautelar de afastamento de cargo de Vereador quando verificado excesso de prazo da medida, hipótese não verificada no presente caso. 6. Por fim, na esteira de entendimento firmado pelo STJ, “A medida de suspensão do exercício da função pública, prevista no art. 319, VI, do CPP, por possuir natureza cautelar, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, mesmo quando decretada em prejuízo de exercente de mandato eletivo, tampouco violando o princípio democrático. 7. Recurso desprovido. (RHC 118.641/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021)”. 7. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.